Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714921-87.2019.8.07.0000 AI Embargantes PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS e OUTROS Embargados JOSÉ DA COSTA GOMES e OUTROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 13446714), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora